Tribunal: TCU
Processo: 032.602/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11150/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.602/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Machado da Silva (XXX.305.567-XX); Aline Santos Viana (XXX.759.727-XX); Cristinne Figueiredo Porto da Silva (XXX.246.407-XX); Jaqueline da Silva Ramos (XXX.958.977-XX); Jefferson Barros do Amaral (XXX.099.007-XX); Marcio de Faria Lima (XXX.654.447-XX); Maria Regina de Vasconcelos Correa Telles (XXX.050.017-XX); Mariana da Silva Parente (XXX.722.987-XX); Mariangela Bazbuz Lima (XXX.547.797-XX); Rosangela Nascimento dos Santos (XXX.596.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.